Tribunal: TJPA
Processo: 0802252-68.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802252-68.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ITAITUBA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

INTERESSADO: EDMAR MACIEL SOUZA, RENAN PATRICK FERREIRA E SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL COMUM. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). NÃO LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DO FATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PREMATURO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, nos autos de procedimento que apura a suposta prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal). O feito foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial Criminal, que designou audiência preliminar, porém a tentativa de intimação do autor do fato restou frustrada. Diante disso, o Juízo do JECRIM declinou da competência para o Juízo Comum, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Ao receber os autos, o Juízo da Vara Criminal suscitou conflito negativo de jurisdição, sustentando a prematuridade do declínio, diante da ausência de esgotamento das diligências para localização do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o declínio de competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, pode ocorrer após única tentativa frustrada de localização do autor do fato, sem o esgotamento das diligências disponíveis para sua localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se declaram incompetentes para o processamento e julgamento da causa, cabendo à instância superior dirimir a controvérsia, nos termos dos arts. 113 a 117 do Código de Processo Penal.

A Lei nº 9.099/95 estabelece que não se admite citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, prevendo, como exceção, a remessa dos autos ao Juízo Comum quando o acusado não é encontrado para citação pessoal (art. 66, parágrafo único).

O deslocamento da competência para o Juízo Comum constitui medida excepcional e pressupõe o efetivo esgotamento das diligências razoáveis para a localização do acusado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consolidada na Súmula nº 25, estabelece que é incabível o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum enquanto não esgotada a jurisdição do primeiro, inclusive com a realização de diligências efetivas para a localização do acusado.

No caso concreto, o Juízo suscitado declinou da competência após tentativa frustrada de intimação, sem determinar pesquisas em sistemas eletrônicos e bases de dados disponíveis ao Poder Judiciário, tais como INFOSEG, SIEL, SISBAJUD ou outros mecanismos aptos a localizar o endereço do autor do fato.

A remessa prematura dos autos à Justiça Comum viola os princípios da celeridade e da economia processual que orientam o microssistema dos Juizados Especiais, além de transferir indevidamente ao Juízo Comum diligências que competem originariamente ao Juizado Especial Criminal.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, inexistindo o esgotamento das diligências para localização do acusado, permanece a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

O declínio da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, somente é admissível após o efetivo esgotamento das diligências razoáveis para localização do acusado.

A simples tentativa frustrada de intimação no endereço inicialmente indicado não autoriza a remessa dos autos à Justiça Comum.

Compete ao Juizado Especial Criminal realizar pesquisas em sistemas e cadastros disponíveis ao Poder Judiciário antes de considerar o acusado em local incerto e não sabido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 113 a 117; CP, art. 129, caput; Lei nº 9.099/95, arts. 18, §2º, e 66, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 25; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0801609-08.2025.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 21.10.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804040-25.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 04.07.2023; TJPA, CJ nº 0000361-84.2011.8.14.0351, Rel. Juiz Convocado Paulo Gomes Jussara Junior, Tribunal Pleno, j. 04.11.2014.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, nos autos do processo nº 0802252-68.2026.8.14.0000, que apura a suposta prática do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal).

O procedimento foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial Criminal (Juízo Suscitado), que designou audiência preliminar. Contudo, a tentativa de intimação do autor do fato, restou frustrada, conforme certidão do Oficial de Justiça atestando que o réu não residia no endereço indicado e era desconhecido no local.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeira instância requereu o declínio da competência para o Juízo Comum, a fim de viabilizar a citação por edital. Acolhendo o pleito ministerial, o Juízo Suscitado declinou de sua competência, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca.

Ao receber o feito, o Juízo da Vara Criminal (Juízo Suscitante) instaurou o presente conflito, argumentando que a declinação foi prematura. Sustentou que o Juízo Suscitado não esgotou as diligências necessárias para a localização do réu, tais como a realização de consultas aos sistemas à disposição do Poder Judiciário (SIEL, INFOJUD, RENAJUD, etc.). Ressaltou que a citação por edital é medida excepcional e que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete ao Juizado Especial empreender todos os esforços para a citação pessoal do acusado antes de remeter o processo à Justiça Comum.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pela procedência do conflito. Corroborou o entendimento do Juízo Suscitante, destacando que houve uma única tentativa de citação e que não foram esgotadas todas as vias para a localização do denunciado, o que impede a aplicação do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

É o relatório.

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

A controvérsia central deste conflito de jurisdição reside em definir a responsabilidade pela realização das diligências de localização do autor do fato e o momento adequado para o declínio da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

O Juízo Suscitante argumenta que a remessa dos autos foi prematura, uma vez que não foram esgotados os meios para a localização do réu.

A Lei dos Juizados Especiais, ao mesmo tempo em que veda a citação por edital em seu rito (art. 18, § 2º Lei 9099/95), estabelece uma válvula de escape para os casos em que o réu não é encontrado: a remessa dos autos ao Juízo Comum para que se proceda à citação editalícia. Contudo, essa medida é
excepcional
e pressupõe o
efetivo esgotamento
das tentativas de citação pessoal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou seu entendimento sobre o tema, conforme se extrai da
Súmula nº 25
, que dispõe:

"Mostra-se incabível o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, enquanto não esgotada a jurisdição do primeiro, oferecida a denúncia e frustrada a tentativa de citação pessoal (art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995)."

O verbo "esgotar" impõe ao Juizado Especial um dever de diligência que vai além da mera tentativa de citação no endereço inicialmente fornecido. Significa utilizar os meios de que o Poder Judiciário dispõe para localizar a parte. No caso dos autos, o Juízo Suscitado declinou da competência após tentativas frustradas de intimação, sem determinar a realização de buscas nos sistemas conveniados, como INFOSEG, SIEL, SISBAJUD, entre outros.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar prematuro o declínio de competência nessas circunstâncias. A remessa dos autos à Vara Criminal Comum, sem a prévia e exaustiva tentativa de localização do acusado, representa uma violação aos princípios da celeridade e da economia processual que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (JECRIM) VERSUS VARA CRIMINAL COMUM. CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ART. 340 DO CP). INFRACAO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL SUSCITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição (Processo nº 0801609-08.2025.8.14.0401) suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital (Suscitante) em face do Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém (Suscitado). A controvérsia envolve a competência para processar e julgar o feito oriundo de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO nº 00007/2025.100025-6), onde se apura a suposta prática do crime de Comunicação falsa de crime ou de contravenção (Art. 340 do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Definir a competência jurisdicional após o Juízo do JECRIM declinar o feito para a Justiça Comum, alegando que o acusado não foi encontrado para citação, com fundamento no Artigo 66, Parágrafo Único, da Lei nº 9.099/95. O Juízo Suscitante alega que o Juízo Suscitado realizou o declínio de competência de forma prematura.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Criminais é definida pela natureza da infração (menor potencial ofensivo, Art. 61 da Lei nº 9.099/95). O deslocamento da competência para o Juízo Comum é medida excepcional, somente admissível quando esgotadas todas as diligências possíveis para a citação pessoal do acusado.

4. No presente caso, houve apenas uma tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça, que foi informado que o acusado (HUGO JÚNIOR SILVA COSTA) havia se mudado.

5. O declínio foi prematuro, pois o Juízo Suscitado não esgotou os meios de busca pelo endereço do réu, não tendo realizado pesquisas em sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, tais como INFOSEG, SIEL, SISBAJUD, DETRAN, violando o entendimento consolidado do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de Julgamento: Em se tratando de infração de menor potencial ofensivo (Art. 340 do CP), o declínio da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, com base no Art. 66, Parágrafo Único, da Lei nº 9.099/95, não se justifica após uma única tentativa de citação frustrada. É imprescindível o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do acusado — incluindo a consulta a sistemas judiciais e cadastros de órgãos públicos (INFOSEG, SIEL, etc.) — antes de considerar o réu em local incerto e não sabido e remeter os autos, devendo a competência ser fixada no Juízo Suscitado (2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém).

Dispositivos relevantes: artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 5011990-58.2023.8.13 .0518 1.0000.24.121598-7/001, Relator.: Des .(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08016090820258140401 31176030, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Penal)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PRLIMINAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DA AUTORA DO FATO. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM, EM FACE DA INCOMPATIBILIDADE EDITALÍCIA COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. INCABIMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSENCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA INTIMAÇÃO DA RÉ. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que a citação editalícia é medida excepcional, somente podendo ser deferida após esgotados os esforços para a citação pessoal da acusada, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. Nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, a remessa dos autos à justiça comum pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do acusado para a realização de sua citação, o que não ocorreu no presente caso. 3. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, declarando a competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal Distrital de Icoaraci, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 04 dias e finalizada aos 11 dias do mês de julho de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho. Belém/PA, 04 de julho de 2023. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08040402520238140000 15045657, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2023, Seção de Direito Penal)

Conflito negativo de competência Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Santarém, suscitante, e Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém, suscitado Deslocamento da competência para o juízo comum em razão do acusado, embora tenha sido notificado, não tenha sido localizado para comparecer na audiência preliminar Impossibilidade O juízo especializado só está autorizado a deslocar a competência para o juízo comum, quando esgotadas todas as possibilidades de localizar o réu, não restando outra alternativa senão citá-lo por edital ou por hora certa, formas de citação essas incompatíveis com o rito especializado, o que não ocorreu Não tendo sido esgotadas as vias possíveis para citação do acusado no Juizado Especial, a competência para processar e julgar o presente feito ainda é do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém.(TJ-PA - CJ: 00003618420118140351 BELÉM, Relator: PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 04/11/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 05/11/2014)

Portanto, a conduta esperada do Juízo do Juizado Especial, antes de declinar de sua competência, era realizar as consultas nos sistemas eletrônicos disponíveis para busca de endereços. Somente após a certificação de que, mesmo com tais buscas, o paradeiro do autor do fato permanece desconhecido, estaria configurada a hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Acolher o declínio de competência neste momento processual significaria transferir ao Juízo Comum um ônus que é, originariamente, do Juizado Especial, em clara afronta à Súmula nº 25 deste Tribunal e à sua jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, conheço do conflito e o julgo procedente para fixar a competência do JECRIM, posto que ainda não foram esgotadas as tentativas de localização do autor do fato.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 31/03/2026